Tribunal: STF
Processo: Rcl 34263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação, apenas para suspender a tramitação da ação originária até o julgamento de mérito da ADI 5.090, e fixei em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários de sucumbência (doc. 31).
    2. O embargante, alegando que a decisão seria contraditória, questiona a fixação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que “a parte recorrente foi condenada em honorários de sucumbência quando foi julgado procedente, mesmo que em parte, sua Reclamação, o que é contraditório” (doc. 33).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Os presentes embargos de declaração não preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada. Ao contrário do que afirma a parte embargante, os honorários de sucumbência são devidos pela parte vencida, logo não há vício na decisão embargada a ser sanado.
    5. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator